Tribunal: TJBA
Processo: 8030334-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030334-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: T. B. D. S. e outros Advogado(s):PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELA ANVISA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde forneça medicamento à base de canabidiol (TERRAMED BROAD SPECTRUM 1500mg/30ml) a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA para importação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura do medicamento não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada excepcionalmente; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a exclusão de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando necessário à preservação da saúde do beneficiário. 4. A jurisprudência do STJ excepciona o Tema 990 quando a ANVISA autoriza a importação excepcional do medicamento, situação em que se impõe a cobertura contratual. 5. O relatório médico indica a urgência e a eficácia do tratamento com canabidiol, preenchendo os requisitos legais da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano. 6. Dada a gravidade do quadro clínico e a relevância do tratamento para a saúde do menor, deve prevalecer o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. 7. Considera-se prejudicado o agravo interno interposto nos autos nº 8030334-26.2024.805.0000.1, diante do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de fornecimento, por plano de saúde, de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo sem registro na ANVISA, quando há autorização excepcional de importação pela Agência. 2. Presentes os requisitos legais, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente, especialmente em se tratando de menor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.963.072/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022. STJ, REsp 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2021. STJ, Tema 990, REsp 1.712.163/SP e REsp 1.726.563/SP, 2ª Seção, j. 01.09.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030334-26.2024.805.0000 em que é agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e agravada WALDELICE DE JESUS FREIRE. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.